Tribunal: TJES
Processo: 5004717-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO NUNES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004717-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO NUNES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, LUIZ GUILHERME NAZARIO TORRES - ES39383

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TENT
ATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2.
Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que a ação penal teve seu curso brevemente interrompido por conta das fortes chuvas que assolaram a região de Mimoso do Sul, vindo a impedir a realização da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 02/04/2024, que já foi redesignada para 25/06/2024. 3.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004717-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO NUNES ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: ELEN ANTONIO DA SILVA MENDES - ES29534-A, LUIZ GUILHERME NAZARIO TORRES - ES39383

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAURÍCIO NUNES ALVES
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157,
§
2°, inciso II e
§
2°-A, inciso l, do Código Penal Brasileiro (na forma tentada).

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação cautelar.

Consta do caderno processual
que, em 28/10/2023, por volta das 10h da manhã, após passar a noite fora, o denunciado teria chegado em casa transtornado, bagunçando tudo dentro da residência e discutindo com sua esposa Bárbara Garcia Josefina Ribeiro, grávida de 05 meses de Maurício e mãe da filha de dois anos do casal. O denunciado supostamente teria iniciado agressões físicas contra a vítima dizendo “vou te matar, vou te matar”, o que fez com que a vítima saísse da residência correndo pela rua. Em seguida, o denunciado, com a posse de um facão, teria se dirigido à porta da residência do casal e gritado para a vítima ir embora e se afastar da casa. Entretanto, esta não obedeceu e o denunciado supostamente desferiu contra ela golpes de facão que acertaram sua nuca, seu braço e dois dedos da mão esquerda, que foram atingidos ao tentar se defender. Tendo as agressões cessado somente com a aproximação de populares.

Na decisão contestada, restam presents os indícios de autoria e prova da materialidade delitivas.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No caso em comento, importante salientar que os supostos fatos delituosos teriam sido praticados em face da vítima, gravida de 5 meses, merecendo maior atenção por parte deste órgão julgador, em relação à necessidade de manutenção da prisão preventiva.

No que tange à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, deve salientar que a ação penal teve seu curso brevemente interrompido por conta das fortes chuvas que assolaram a região de Mimoso do Sul, vindo a impedir a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para o dia 02/04/2024, que já foi redesignada para 25/06/2024.

Deste modo, o prazo processual não deve ser analisado por uma mera soma aritmética, devendo ser compreendido à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual negou provimento ao Recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
3. Ao que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Eventual demora no processamento dos autos, pode ter ocorrido em razão dos sucessivos equívocos, no que diz respeito à notificação do acusado, que já se encontrava preso preventivamente por determinação do Juízo de primeiro grau, porém estava sendo notificado em endereço contido nos autos de outro processo. Contudo, não se pode perder de vista, que logo após sanado o equívoco, o juiz de origem, imprimiu celeridade no andamento processual, marcando audiência de instrução e julgamento para a data de 21/6/2023, que ocorreu conforme data previamente agendada, onde foi ouvida uma testemunha e na
sequência
foi marcada a sua continuação para o dia 24/10/2023. 4. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ; AgRg-RHC 177.539; Proc. 2023/0071220-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.